Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721270-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro/DF) contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (id 196289390 dos autos n. 0709404-42.2022.8.07.0018). O agravante relata que foi vitorioso na ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001, a qual condenou o agravado ao pagamento da Gratificação em Regência de Classe em vinte por cento (20%) sobre os proventos dos substituídos a contar da vigência da Lei Distrital n. 202/1991, além dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação. Afirma que a suspensão da tramitação processual em razão da tese afetada pelo Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é incorreta, uma vez que a presente demanda subsome-se à exceção prevista no art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Alega que a tese mencionada não amolda-se ao contexto fático do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Acrescenta que o título judicial coletivo traz todos os elementos necessários para o prosseguimento do cumprimento individual de sentença de forma clara, razão pela qual não caracteriza-se como título genérico. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade de prévia liquidação do julgado para meros cálculos aritméticos. Argumenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios faz a correta distinção do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça quando as sentenças coletivas não possuem caráter genérico e os cálculos possam ser realizados de forma aritmética simplificada. Pondera que os recursos representativos da controvérsia discutida no Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça consistem em mandados de segurança coletivos, os quais tutelam direitos coletivos em sentido estrito, enquanto a presente demanda relaciona-se com direitos individuais homogêneos definidos por ação coletiva. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para que o Juízo de Primeiro Grau retome o andamento do processo originário independentemente do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. O preparo foi recolhido (id 59493608 e 59493609). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, os quais estão presentes no caso em exame. A controvérsia recursal consiste em definir o acerto da decisão agravada que determinou o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada ao Tema Repetitivo n. 1.169 em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Ressalto que o objetivo do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é delimitar se a prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. O caso concreto trata de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001, a qual condenou o agravado ao pagamento da Gratificação em Regência de Classe em vinte por cento (20%) sobre os proventos dos substituídos a contar da vigência da Lei Distrital n. 202/1991, além dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação. Observo que o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não prejudica o prosseguimento do feito originário. Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor. O agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação. A decisão agravada foi proferida antes da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não há nos autos originários nenhuma insurgência da parte devedora quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado (id 129237164 e 196289390 dos autos originários). Não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do processo originário. O seguinte julgado deste Tribunal de Justiça é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1778130, 07333099620238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui precedentes no sentido da desnecessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais oriundos da ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001 quando ausente a similitude fática. Confiram-se: Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0030649-57.1992.8.07.0001 (gratificação em regência de classe) - Tema 1.169: a suspensão determinada pelo STJ restringe-se à aferição da imprescindibilidade de liquidação do julgado, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1843716, 07405632320238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. 1. No julgamento do Tema 1.169, o STJ determinou a suspensão nacional dos processos que versam acerca da seguinte controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos." 2. A sentença coletiva exequenda determinou o pagamento da Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre seus proventos, a contar da vigência da Lei n. 202/91. 3. A sentença coletiva não é genérica, pois determinou, expressamente, os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, havendo indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora. 4. Distinguishing entre o precedente citado e o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1849119, 07521252920238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. VALOR DEVIDO OBTIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROSSEGUIMENTO DA FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. Dispensável a prévia liquidação do título exequendo coletivo, vez que a existência da dívida - an debeatur - encontra-se declarada na sentença e o valor a ser pago - quantum debeatur - pode ser obtido por meros cálculos aritméticos. Nesse aspecto, a liquidação não é necessária porque o próprio exequente consegue identificar o período, os valores e os índices a serem usados. 2. Recurso conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1814993, 07376081920238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator(a) Designado(a):CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 2/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que a probabilidade de provimento recursal está presente. O perigo de dano deflui da suspensão desnecessária do feito originário e o do aumento da dívida e de seus encargos em razão do tempo decorrido. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator